Tribunal: TJDFT
Processo: 0715324-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0715324-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: RONILDO GOMES DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos etc., O Banco Itaucard S/A interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação de busca e apreensão de veículo automotor alienado fiduciariamente, ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Ronildo Gomes dos Santos, não considerou a mora constituída e determinou a emenda da inicial. Em suas razões recursais, o agravante alega que comprovou a constituição do devedor em mora, nos termos do art. 2°, §§ 2° e 3°, do Decreto-Lei no 911/69, porquanto teria enviado a notificação extrajudicial para o endereço indicado pelo consumidor no contrato. No ponto, afirma que o dispositivo legal é claro ao estabelecer que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, na qual se exige apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, prescindindo da assinatura ou efetiva entrega ao destinatário. Assevera, ainda, que pelo princípio da boa-fé, cabe ao devedor indicar corretamente o seu endereço por ocasião da celebração do contrato, e por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento no endereço previamente informado. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto- Lei no 911/69. Preparo regular (ID no 35303032). É o relato do necessário. Decido. A regra contida nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, ou até mesmo deferir a tutela recursal de urgência pretendida, até o pronunciamento definitivo do colegiado. A controvérsia recursal reside em verificar existência da comprovação da mora, para fins de deferimento da liminar de busca e apreensão. In casu, o agravante ajuizou ação de busca e apreensão, com pedido liminar, em desfavor do ora agravado, em razão da inadimplência das parcelas do contrato de financiamento, garantida mediante cláusula de alienação fiduciária do veículo Marca: FIAT Modelo: STRADA ADVENTURE CD, Cor: Prata, Ano: 2012/2013, Placa: JKF 3921. Como é cediço, o procedimento da ação de busca e apreensão do Decreto-Lei n° 911/69 prevê a concessão liminar da ordem de busca e apreensão do automóvel, bastando que para tanto se comprove a mora do devedor fiduciário, in verbis: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. No mesmo sentido, o c. STJ editou o enunciado da Súmula 72: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". Com efeito, partilho o entendimento de que o envio da notificação extrajudicial ao correto endereço do devedor informado no contrato é o quanto basta para a comprovação da mora, haja vista que compete ao contratante manter o seu endereço atualizado, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais. Tal entendimento, contudo, não pode ser aplicado no caso em comento, como passo a explicar. Da análise perfunctória dos elementos de informação reunidos, observa-se que o agravante enviou a notificação no endereço constante no contrato, qual seja: “Quadra 03, 06, Conjunto 04, Paranoá, Brasília/DF, CEP 71570-300”. Contudo, a correspondência foi devolvida sem cumprimento pelo motivo “endereço insuficiente”. Compulsando os autos, embora esteja aposto no contrato entabulado pelas partes o supracitado endereço, o qual foi utilizado pelo credor para enviar a notificação extrajudicial, analisando-se mais atentamente os demais elementos de informação juntados verifica-se, entretanto, que o tal endereço é dissonante dos demais constantes em outros documentos utilizados na pactuação da avença. Com efeito, na documentação carreada pelo próprio banco credor consta no comprovante de endereço do consumidor (conta de água) e na nota fiscal do veículo objeto do financiamento um endereço mais completo, com informação de Bloco e de número de apartamento, qual seja: “Q 03 CJ 04 LT 06 BL M AP 404, P. PARQUE, PARANOÁ, BRASÍLIA, CEP 71.570-300” (ID n° 122376002, p. 4 dos autos principais). Inclusive, consta no citado comprovante de endereço do devedor uma observação exarada pelo “Operador Negócios – ITC B”, para “favor acertar (ou aceitar) endereço conforme comprovante”. Desse modo, ao menos nessa sede sumária de apreciação recursal, depreende-se que o devedor apresentou documento comprobatório do seu endereço ao credor, que, com o mínimo esforço, poderia ter direcionado a notificação para o local correto. De se notar, ainda, que tal diligência dispenderia recursos consideravelmente inferiores à interposição do presente recurso e com maior probabilidade de êxito. Como é cediço, as partes devem guardar, no decorrer da relação jurídica e do andamento processual, os princípios, dentre outros, da boa-fé, da colaboração recíproca e da celeridade, até mesmo para evitar futuras nulidades processuais em prejuízo do demandante. Assim, a possibilidade de envio da notificação para o endereço correto do consumidor, consoante o comprovante por ele apresentado, está plenamente ao alcance do agravante, a fim de constituir em mora o devedor e a respaldar o pedido de busca e apreensão. Contudo, sem que o credor demonstre cabalmente o cumprimento correto da diligência, não se demonstra a plausibilidade do direito invocado a autorizar a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro a tutela recursal vindicada. Ao agravado. P.I. Carmelita Brasil Relatora